Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO (DISTRITO FEDERAL). TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ART. 70, § 4o, DO CPP. REGRA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A CRIMES CIBERNÉTICOS. INADEQUAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA.

1. O § 4o do art. 70 do CPP prevê que no estelionato praticado mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. 1.1 Na hipótese em que a concretização do estelionato contra a Administração Pública incontestavelmente se deu mediante transferência de valores, visto que o pagamento é realizado por Nota de Lançamento, transferindo valores diretamente da conta do Distrito Federal (ente lesado) aos acusados, deve incidir a hipótese específica de competência territorial prevista no referido dispositivo legal.
2. A restrição do alcance do disposto no artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal a situações de “fraudes cibernéticas” não encontra respaldo na Lei nem na Jurisprudência e merece reforma para julgar improcedente a exceção de incompetência e declarar competente o Juízo Criminal de Brasília, com fundamento no art. 70, § 4o, do CPP
3. Recurso provido.